Tribunal: TJSP
Processo: 1031635-12.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental juntada suficiente ao deslinde da demanda.
Ausência de intimação para tréplica – Inexistência de nulidade – Ausente previsão legal –

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental juntada suficiente ao deslinde da demanda.
Ausência de intimação para tréplica – Inexistência de nulidade – Ausente previsão legal – Réplica não acompanhada de documentos novos e relacionados aos fatos da causa – Inaplicabilidade do artigo 437, §1o, do CPC – Magistrado que não se baseou nos documentos constantes da réplica para prolatar a sentença, mas tão somente naqueles acostados à inicial e contestação – Preliminares afastadas.
Reintegração de posse – Requisitos legais – Artigo 561 do CPC – Reconhecimento – Posse, esbulho e perda da posse demonstradas – Comodato – Nulidade do instrumento por ausência de assinatura – Não reconhecimento – Contrato não formal, que pode ser efetivado verbalmente – Parte ré que não impugna a existência de relação de comodato, e tampouco produziu prova da posse da coisa a título diverso do comodato – Justa causa de oposição – Não reconhecimento – Vínculo extinto – Notificação extrajudicial comprovada – Comodatário que se recusa a desocupar o imóvel – Constituição em mora – Indenização por uso e gozo do imóvel – Verba devida – Condenação ao pagamento de alugueres – Cabimento – Artigo 582 do Código Civil – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031635-12.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FRANCISCO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONJUNTO
HABITACIONAL RUDGE RAMOS CONDOMÍNIO IV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031635-12.2018.8.26.0564
2
Apelação Cível no 1031635-12.2018.8.26.0564
Apelante:
Francisco Rodrigues (AJG)
Apelados:
Conjunto Habitacional Rudge Ramos Condomínio IV
Comarca:
São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
Voto no 38842
Cerceamento de defesa Julgamento antecipado da lide
Nulidade
Não reconhecimento
Princípio da persuasão
racional Artigos 355 e 370 do CPC Natureza das alegações
que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo
Prova documental juntada suficiente ao deslinde da demanda.
Ausência de intimação para tréplica Inexistência de nulidade
Ausente previsão legal
Réplica não acompanhada de
documentos novos e relacionados aos fatos da causa

Inaplicabilidade do artigo 437, §1o, do CPC Magistrado que
não se baseou nos documentos constantes da réplica para
prolatar a sentença, mas tão somente naqueles acostados à
inicial e contestação Preliminares afastadas.
Reintegração de posse Requisitos legais Artigo 561 do CPC
Reconhecimento
Posse, esbulho e perda da posse
demonstradas Comodato Nulidade do instrumento por
ausência de assinatura Não reconhecimento Contrato não
formal, que pode ser efetivado verbalmente Parte ré que não
impugna a existência de relação de comodato, e tampouco
produziu prova da posse da coisa a título diverso do comodato
Justa causa de oposição Não reconhecimento Vínculo
extinto Notificação extrajudicial comprovada Comodatário
que se recusa a desocupar o imóvel Constituição em mora
Indenização por uso e gozo do imóvel Verba devida
Condenação ao pagamento de alugueres Cabimento Artigo
582 do Código Civil Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 258/262 julgou procedente em parte a
demanda, para i) reintegrar o autor na posse plena e exclusiva do imóvel objeto do
contrato de comodato firmado entre as partes (fls. 24/25), antecipando os efeitos da
tutela, concedendo ao réu o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar voluntariamente o
imóvel, deixando-o livre de pessoas e coisas, sob pena de reintegração coercitiva; e ii)
condenar o réu a pagar ao autor aluguel mensal, em montante que será apurado em
liquidação de sentença, devido a partir da constituição em mora do réu (30 dias a contar
do recebimento da notificação extrajudicial), até a efetiva desocupação do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031635-12.2018.8.26.0564
3
Sucumbente o autor em parte mínima, o réu foi condenado a arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o,
e artigo 86, § único, ambos do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida (CPC
artigo 98, §3o).
Apela o réu arguindo, em preliminar, nulidade da sentença
porque o julgamento antecipado caracterizou cerceamento de defesa, sendo
imprescindível a produção de provas testemunhal e pericial, além de que a ausência de
oportunidade de manifestação sobre provas novas juntadas pela parte contrária também
resulta em nulidade. Quanto ao mérito, afirma a invalidade do contrato que embasou a
propositura da ação, por estar apócrifo, destacando que está na posse direta do imóvel
há vinte e dois anos; alega que, por mais que o apelado tenha comprovado a
propriedade, a melhor posse é do apelante, o que implica na improcedência da ação; e
assevera a ausência dos requisitos legais para a propositura da ação possessória.
Subsidiariamente, sustenta a impossibilidade de ser condenado ao pagamento de
alugueres, pois inexiste previsão no contrato, mas, tão somente, sobre responsabilidade
pelos danos ou prejuízos causados (fls. 265/293).
Processado e não respondido o recurso (fls. 297), vieram
os autos ao Tribunal e, após a 31a Câmara de Direito Privado ter declinado da
competência (fls. 307/313), a esta Relatoria.
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada.
O julgamento antecipado era de rigor, consoante dispõe o
artigo 355, I, do CPC, pois, como se sabe, “Não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de direito,
ou mesmo de fato e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz
verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a
situação do art. 330 do CPC, ou do parágrafo único do art. 740 do CPC, é uma
inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda” (RT
624/95).
Não por outra razão é que nos termos do artigo 370 do
CPC: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”, sendo que
já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção de prova há de
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de
defesa, de modo que a antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031635-12.2018.8.26.0564
4
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RE
101.171-8/SP).
Em face disso, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio
da persuasão racional (CPC artigo 355), devendo, ainda, em obediência ao disposto no
artigo 370, parágrafo único, do CPC indeferir a produção de quaisquer outras provas
inúteis ou meramente protelatórias. Confira-se: “A questão ou não do deferimento de
uma determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação do juiz, dentro do
quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC
130 (STJ, Ag 56995-0-SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995, DJU 10.4.1995, p.
9322).” (Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 389).
Assim, e como no caso é possível verificar que o feito já
se encontrava suficientemente instruído e maduro para julgamento, injustificável a
anulação do julgado como pretendido, até porque suficiente a prova documental
apresentada pelas partes (fls. 24/164 e 217/244), desnecessária a produção de prova
testemunhal ou pericial, observados os limites da lide, sendo de rigor o direcionamento
para o julgamento da causa.
Nesse sentido a orientação do C. STJ: “Constantes dos
autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”
(STJ 4.a Turma, AG 14.952-DF-AgRg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91,
v.u., DJU 03.02.92, p. 472) in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 30.a edição, Ed. Saraiva, nota 2a ao artigo 330, p. 382).
Especificamente quanto à alegação de necessidade de
prova pericial para fixação de eventual valor locatício, nota-se que a r. sentença, em que
pese tenha condenado o réu apelante ao pagamento de alugueres, não arbitrou o
montante, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, veja-se: “... diante da
falta de dados objetivos para imediata fixação dos aluguéis, de rigor sejam apurados
em regular liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509 e seguintes
do Código de Processo Civil, principalmente para que seja nomeado perito judicial
para o deslinde da questão, caso necessário.” (fls. 261).
Ademais, não era a hipótese de se abrir prazo para a
apresentação de tréplica, uma vez que, além de inexistir previsão legal quanto à sua
obrigatoriedade, referida manifestação só teria lugar se junto com a réplica fossem
juntados novos documentos pelo autor apelado (CPC 437, §1o), o que não se verifica na
hipótese, sobretudo considerando que as fotografias apresentadas não se relacionam ao
imóvel litigioso, sendo irrelevantes para o deslinde da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031635-12.2018.8.26.0564
5
Ainda sobre as fotografias, também não subsiste o
argumento de que a r. sentença seria nula porquanto teria decidido com base em
fundamento a respeito do qual não deu à parte apelante oportunidade de se manifestar
(CPC artigos 9o e 10), e isso porque a decisão recorrida sequer menciona as referidas
fotos, pois, repita-se, não relacionadas aos fatos da causa, tendo o magistrado se
amparado nos documentos acostados à inicial e contestação para prolação da sentença,
de modo que não há justificativa para sua anulação, além do que, o contraditório e a
ampla defesa ficam resguardados com a apresentação do recurso de apelação, que, diga-
se de passagem, também não impugna os documentos mencionados, a evidenciar sua
dispensabilidade.
Superadas essas questões, sem razão o apelo.
Consoante depreende-se dos autos, as partes celebraram
contrato de comodato em 19/10/2010, cujo objeto era o “espaço existente no Bloco 16-
B (porão)” do Conjunto Habitacional Rudge Ramos IV, por prazo indeterminado (fls.
24/25).
O réu apelante alega nulidade do contrato em questão,
bem como de outros que teriam sido anteriormente firmados entre as partes,
asseverando que em razão dos diversos tipos de 'contratos' que foram assinados durante
todo o período, não se sabe, ao certo, o que está ou esteve vigente, caracterizando
insegurança jurídica (fls. 199), aduzindo, ainda, que o contrato de comodato está
apócrifo, motivo pelo qual seria igualmente nulo.
De início, cumpre observar que a existência de diversos
ajustes celebrados em datas distintas entre as partes, por si, não caracteriza nulidade
(Código Civil artigos 166 e 167) ou anulabilidade (Código Civil artigo 171) seja do
negócio jurídico em questão, seja dos que o precederam, ademais, fato é que o réu
apelante inegavelmente ocupa espaço pertencente ao condomínio autor que, por sua vez,
celebrou com aquele contratos (de comodato e locação) a fim de regularizar tal
ocupação, e ao que consta, tais avenças vêm sendo celebradas há cerca de vinte anos
entre as partes e jamais foram questionadas pelo réu apelante, o que apenas corrobora a
inexistência de qualquer vício apto a ensejar a nulidade ou anulabilidade dos negócios
jurídicos.
Embora o contrato colacionado aos autos não esteja
assinado pelo réu apelante (o contrato foi rubricado, ao que parece, por pessoas
distintas, mas não conta com assinatura do réu fls. 24/25), tal fato não lhe retira a
validade, notadamente porque o demandado reconhecia a relação contratual que se
desenvolveu, tanto que cumpria as obrigações a ele impostas (realização de manutenção
do Bloco 16-B, conforme cláusula 4a), até que o condomínio determinou que não mais o
fizesse (fls. 222) e, após, o notificou extrajudicialmente sobre a extinção do vínculo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031635-12.2018.8.26.0564
6
requerendo a restituição do espaço (fls. 26/32).
A esse respeito, cumpre lembrar que o comodato se
caracteriza por ser contrato consensual e não formal, podendo se efetivar, inclusive,
verbalmente, posto que os dispositivos que tratam da matéria não estabelecem nenhuma
exigência especial em relação à forma (Código Civil artigos 579 e ss.).
Desse modo, pode o comodato ser provado por todos os
meios legais, e não apenas mediante apresentação de contrato assinado, restando
superada eventual alegação de nulidade por estar apócrifo, sobretudo porque não nega o
réu apelante que tinha ciência de que se tratava de relação de comodato.
Ademais, ressalta-se, porque pertinente ao caso, que quem
deve provar que possui a coisa a título distinto do comodato é o comodatário, pois, se
não consegue justificar a razão de manter a posse, a presunção milita em favor do
comodante, ora autor apelado, por se tratar de contrato gratuito (Código Civil artigo
579), não tendo o réu apelante se desincumbido de referido ônus.
Nesse sentido, ensina a doutrina que: “condição primeira
para o reconhecimento do contrato é a entrega da coisa emprestada. Antes do ato,
somente é passível de reconhecimento a promessa de comodato, que se rege pelos
princípios gerais do direito civil. Nenhuma exigência especial é estabelecida em
relação à forma nos dispositivos que tratam da matéria. ... No entanto, a questão
resolve-se também em consonância com o costume e os princípios gerais da prova. É
comum estabelecerem-se comodatos verbalmente, envolvendo imóveis. Assinalava
outrora Cunha Gonçalves: “O comodato verbal pode ser provado por todos os meios
legais, e de igual modo quando o escrito se tenha perdido ou extraviado, visto o
contrato ser consensual e não formal”. Quem deve provar que possui a coisa a título
diferente do comodato será o comodatário. Se não consegue justificar a razão da
manter a posse, a presunção milita em favor do comodante, por se tratar de contrato
gratuito, cuja interpretação deve ser restritiva art. 114 do Código Civil (art. 1.090 do
Código de 1916)” (Arnaldo Rizzardo. Contratos. 7a ed., Forense, 2008, RJ, p. 587).
Válido, pois, o contrato de comodato firmado entre as
partes.
Quanto aos requisitos à pretensão de reintegração de
posse, dispõe o artigo 561 do CPC que: “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse,
na ação de reintegração.”.
No caso, conquanto o réu apelante ocupe o porão há
muitos anos, não há dúvida de que o condomínio detinha, anteriormente, a posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031635-12.2018.8.26.0564
7
bem, já que o espaço integra a área comum do Bloco 16-B, pertencente ao autor
apelado, motivo pelo qual, repita-se, foram celebrados diversos contratos ao longo dos
anos a fim de regularizar a ocupação do referido espaço pelo réu apelante.
Como se sabe, no comodato a posse é transmitida a título
provisório, isto é, o comodatário adquire a posse precária, sendo obrigado a devolver o
bem tão logo o comodante reclame-o de volta, e, na hipótese, o contrato de comodato
firmado entre as partes previa que o comodatário deveria restituir o bem ao comodante
quando solicitado a fazê-lo, no prazo de 30 dias a contar da notificação recebida
(cláusula 6a), nesses termos, a notificação foi devidamente entregue ao réu apelante em
26/08/18 (fls. 26/32), que deixou transcorrer 'in albis' o prazo concedido para
desocupação do bem, recusando-se a restituí-lo ao autor apelado (fatos incontroversos).
Assim, uma vez instado a desocupar o imóvel e não o
tendo feito no prazo que lhe fora concedido para tanto, está caracterizado o esbulho
possessório praticado pelo réu apelante, transformando a posse anteriormente justa em
injusta.
Dessa forma, devidamente comprovados os requisitos
previstos no artigo 561 do CPC a posse anterior do autor apelado, o esbulho praticado
pelo réu apelante manifestado por meio da recusa a desocupar a imóvel, quando o
autor apelado não mais quis prosseguir com o contrato de comodato e a perda da
posse, ocorrida nesse momento , impõe-se, por conseguinte, o acolhimento do pedido
de reintegração da posse, tal como reconhecido na r. sentença.
Daí, e por isso, sem reparo a decisão de Primeiro Grau
quanto à reintegração, até porque na ação de reintegração de posse incumbe ao autor
provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, assim como a perda da posse, sendo fato
que a prova produzida comprovou o necessário a impor a reintegração.
Em casos análogos, assim decidiu esta E. Corte: “...
Possessória Reconhecimento de que: (a) a parte autora, por si e seus antecessor,
demonstrou ao efetivo exercício de posse anterior, na forma dos arts. 1.196 e 1.207, do
CC, sobre o imóvel objeto da ação, uma vez que recebeu a posse da área, por quitação
de direito trabalhistas do anterior possuidor; (b) a parte ré, juntamente com seu
falecido marido, que era irmão da parte autora, recebeu a posse da área objeto da
ação, da parte autora, por comodato verbal, por prazo indeterminado, com autorização
para construir e plantar, como alegado pela parte ré, visto que: (b.1) suficientemente
demonstrado a permanência da parte ré e de seu falecido marido na área objeto da
ação, e a existência de relacionamento pessoal entre eles; e (b.2) a parte ré não
produziu prova de posse a coisa de título diverso do comodato; e (c) a configuração do
esbulho, com a não restituição, pela parte ré, do imóvel objeto de contrato de comodato
verbal por prazo indeterminado, após regular constituição em mora do comodatário,
que, no caso, deu-se com a citação - Provadas a posse anterior do autor e a privação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031635-12.2018.8.26.0564
8
da posse sobre o imóvel objeto da ação, em razão de esbulho praticado pela ré, de
rigor, a manutenção da r. sentença recorrida na parte em que julgou procedente a ação
de reintegração de posse. ...” (TJSP; Apelação Cível 0000393-73.2013.8.26.0355;
Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Miracatu - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019).
Ainda:
“Reintegração
de
posse.
Imóvel
urbano.
Comodato verbal. Ocupação por permissão dos proprietários. Notificação para
desocupação. Esbulho caracterizado. Sentença mantida, inclusive por seus próprios
fundamentos.
Recurso
não
provido.”
(TJSP; Apelação
Cível
0005250-14.2012.8.26.0642; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 08/09/2020).
Por outro lado, o artigo 555, II, do CPC, dispõe que é
lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de indenização dos frutos, ainda, prevê
o artigo 582 do Código Civil que “o comodatário é obrigado a conservar, como se sua
própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato
ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário
constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da
coisa que for arbitrado pelo comodante.”.
Assim, utilizada a coisa pelo réu apelante após sua
constituição em mora, tem o autor apelado inegável direito ao recebimento de
alugueres, independentemente de previsão contratual nesse sentido, sob pena de
configurar o enriquecimento sem causa do demandado (Código Civil artigo 884), nos
exatos moldes em que fixados pela r. sentença, a saber: “tratando-se de comodato por
tempo indeterminado, a indenização passa a ser contabilizada após escoado o prazo de
30 dias do recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido, quando foi
caracterizada a mora do comodatário, até a efetiva desocupação do imóvel.”.
A propósito: “Posse Ação de reintegração Comodato
Notificação Aluguel Benfeitorias. O empréstimo gratuito de imóvel caracteriza
comodato, que, vigente por tempo indeterminado, pode ser resolvido por meio de
notificação. A permanência do comodatário no imóvel, após a notificação, caracteriza
esbulho possessório, ficando ele sujeito ao pagamento de aluguel, até a efetiva
desocupação. Concedida indenização por benfeitorias, com direito de retenção, essas
verbas se compensam. Ação procedente. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1027310-49.2015.8.26.0224; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2017;
Data de Registro: 24/05/2017).
Também: “Possessória Ação de reintegração de posse
Fixação de aluguel a partir da citação contra o esbulhador Sentença escorreita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031635-12.2018.8.26.0564
9
Contraprestação pela utilização do bem Valor adequado baseado em prova técnica,
que, por sua vez, teve como base as características do bem e a capacidade econômica
das partes Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1003995-28.2018.8.26.0566;
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro:
08/09/2020).
Com relação ao valor do aluguel, de se pontuar que a r.
sentença determinou que seja apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos
termos do artigo 509 e ss. do CPC, restando prejudicado eventual impugnação ao
montante indicado pelo autor apelado.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus sucumbencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(artigo 252 do RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados
em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator